Tribunal: TJBA
Processo: 8059340-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059340-78.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: OSEAS MANSCK Advogado(s): ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO registrado(a) civilmente como BRUNO MEDEIROS DURAO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO MEDIO SUL BAIANO LTDA - SICOOB COSTA DO DESCOBRIMENTO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUIZ QUE APONTOU DÚVIDA SOBRE A REAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DA PARTE. DEFERIDO PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS ALUSIVOS À NECESSIDADE ALEGADA. PARTE QUE NADA APRESENTOU E NEM JUSTIFICOU A INÉRCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO INTERNO CONTRA A DECISÃO. AGRAVANTE QUE MAIS UMA VEZ NADA TRAZ AOS AUTOS. AFIRMAÇÃO DE JUNTADA DE ÚLTIMAS DECLARAÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA. DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS. ADVERTÊNCIA EXPRESSA SOBRE CARACTERIZAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E IMPOSIÇÃO DE MULTA EM CASO DE REITERAÇÃO DA CONDUTA. RECURSO INTERNO DESPROVIDO. DESERÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1 – O Agravante recorreu da decisão de primeiro grau que indeferiu pedido assistencial. Foi determinado que colacionasse documentação comprobatória da necessidade alegada, sob pena de indeferimento. 2 – O Recorrente nada apresentou e nem justificou a inércia, ocasionando o indeferimento do pedido e a determinação de recolhimento das custas recursais, em 5 dias, sob pena de deserção. 3 – A Parte interpôs agravo interno, porém mais uma vez não trouxe a documentação determinada. Afirmou a apresentação das últimas declarações do imposto de renda, mas não as apresentou. 4 – A conduta flerta estreitamente com a litigância de má-fé e uso protelatório de recurso. Considerando se tratar no caso concreto de pleito assistencial, de modo a evitar onerar ainda mais a parte, expressamente consigna advertência de aplicação de multa processual na hipótese de reiteração da prática, ainda que pela via horizontal. Recurso interno desprovido. Deserção configurada. Agravo de Instrumento não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no agravo de instrumento Nº 8059340-78.2024.8.05.0000. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em Conhecer e negar provimento ao Agravo Interno e NÃO CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos constantes do voto do Desembargador Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE RELATOR - Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA